Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022518-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOELSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 033.213.911-55 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENAS – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023 – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO [TRÁFICO DE DROGAS] + 1/4 DA PENA DOS CRIMES COMUNS – TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO – DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo o concurso de crimes comuns e impeditivos, o parágrafo único do artigo 9o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão do indulto natalino e da comutação de penas aos reeducandos que não tenham cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não se podendo computar no cálculo para cumprimento da pena do delito hediondo ou equiparado [crime impeditivo], período anterior à data do fato, sob pena de gerar ‘crédito de pena’ ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito.

2. Agravo em execução penal não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Joelson dos Santos Barbosa
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, que
deferiu parcialmente
o Indulto Natalino – Decreto no 11.846/2023,

no PEP no. 0005091-42.2013.8.11.0064 (Id. 233001170).

Em suas
razões recursais
, a defesa busca, em linhas gerais, a concessão integral do Indulto Natalino de 2023, argumentando, para tanto, que o agravante cumpriu todos os requisitos temporais (Id. 235414156).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 233001169).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 233001166
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
243857161
):

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que deferiu parcialmente pedido de concessão de comutação da pena pelo Decreto n° 11.846, de 22.12.2023 – Pretensão de comutação da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas) – Impossibilidade – Impedimento contido no art. 1o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 11846/2023 – Pleito de progressão de regime – Impossibilidade – Não preenchimento do requisito objetivo – Pleito que deve ser dirigido ao juízo de origem - Supressão de instância -
Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de no.
0005091-42.2013.8.11.0064 que
o agravante
Joelson dos Santos Barbosa
teve seu pedido de concessão de Indulto Natalino (2023)
deferido
parcialmente

pela
MMa.

Juíza de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, nos seguintes termos:

“(...) Assim, preenchidos os requisitos, a concessão de comutação constitui em direito público subjetivo, razão por que, forte no art. 192 da LEP, bem assim no art. 3o, do Decreto 11.846/2023,
CONCEDE-SE A COMUTAÇÃO
de 1/5 (um quinto) em relação às penas impostas nas ações penais de crimes não impeditivos. (...)

Nos termos do Decreto 11.846/2023,
INDEFIRO A COMUTAÇÃO
ante a
hediondez
da pena imposta na ação penal: 7. Autos n. 1007170-48.2022.8.11.0003. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Pena 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Data dos fatos 14/03/2022 – sentença 12/07/2022 – trânsito julgado 12/07/2022.
HEDIONDO.
”. (Id. 233001170 – pág. 5).

Diante dessa decisão, a Defesa do agravante, inconformada, interpôs o presente recurso perante esta Egrégia Corte, nos termos já relatados.

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, é importante consignar que
o Juízo
a quo

deferiu,
em favor do agravante,
a concessão do indulto natalino em relação a 6 condenações definitivas
por crimes patrimoniais – não impeditivos.
Entretanto, em relação à condenação por tráfico de drogas – crime impeditivo –, a magistrada
a quo

indeferiu
a benesse em razão da natureza hedionda.

Não satisfeita, a defesa pleiteia que o agravante também seja beneficiado com o Indulto Natalino (Decreto no 11.846/2023)
em relação ao crime impeditivo
(tráfico de drogas). Para tanto, s
ustenta, em linhas gerais, que o agravante
cumpriu todos os requisitos temporais, destacando que
“o apenado
possui 2/3 de pena cumprida em relação ao crime impeditivo (tráfico de drogas)”
(
sic
do Id.

233001167).

Pois bem.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário e privativo do Presidente da República, previsto no art. 84, inc. XII, da Constituição da República, que acarreta verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir. Segundo o STF, a fixação dos requisitos necessários para a concessão desse benefício é de competência do Chefe do Poder Executivo Federal, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

Consabido que de acordo com o
caput
do
art. 1o
do Decreto Presidencial no. 11.846/2023, o indulto natalino será
concedido
à pessoa condenada por crime cuja pena não alcançar as que tenham sido condenadas:

“Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.”.

Prosseguindo sobre os ditames desta norma, o
art. 2o
do diploma presidencial estatui o rol taxativo de crimes passíveis do indulto, desde que não praticados com violência ou grave ameaça, os denominados
crimes impeditivos
.

Mais à frente, o
caput
do
art. 9o
estabelece que “
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
”, enquanto em seu
parágrafo único
é alertado que,
“Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(Grifei).

Sobre o concurso de crimes na execução da pena, transcrevo pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de
Julio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
,
in verbis
:

“Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1a parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2a parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP).
No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)
” (Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16o. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular). Negritei.

Corroborando o raciocínio acima,
Rogério Sanches Cunha
, em
Lei de Execução Penal para Concursos,
6a Edição, Revista Atualizada e Ampliada,
Ed Juspodvim
, 2017, pg. 139/pdf, consigna em sua obra que: “
Quando houver mais de uma condenação contra a mesma pessoa, no mesmo processo ou em processos distintos, deve o juiz somar as penas impostas
(...)
”.

Vale conferir arresto de julgado do TJMS sobre o tema:

“
Em concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal; sendo que, no caso de igualdade da espécie de pena privativa

de liberdade aplicada (reclusão), deve ser obedecido o critério cronológico, (art. 107, § 2o, da Lei de Execução Penal), independente do crime ser comum ou hediondo(...)”.
(TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 1603614-34.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023).

Dessa breve leitura, conclui-se que o magistrado atuante na execução penal, ao somar as penas do reeducando, deverá obedecer ao teor do art. 76 do CP, o qual dispõe que
“no concurso de infrações, executar-se á primeiramente a pena a mais grave”,
além de estar atento ao critério cronológico previsto no §2o do art. 107 própria Lei da Execução Penal,
in verbis:
“
As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores”.

Isto é, na execução penal, as condenações atribuídas ao reeducando quando somadas, passam a ser consideradas como uma
“única”
pena, ou seja, ele cumprirá a pena unificada de acordo com as regras descritas na Lei específica das Execuções Penais e de acordo com o Código Penal.

Direcionando o foco para o caso
, ao observar as diretrizes do Decreto No 11.846/2023, é fundamental que o magistrado das Execuções Penais, não ignore as regras acima delineadas, especialmente porque, em caso de progressão de regime, são analisados os requisitos tanto objetivos como subjetivos. Assim, seria ilógico se também não fossem observadas as regras da Lei de Execução Penal, Código Penal, e aquelas exigidas na Lei para obtenção da
benesse
do Indulto Natalino de 2023.

A par desse raciocínio, seria ilógico, ao meu sentir, conceder o indulto ao reeducando que, pura simplesmente,
não tenha sido condenado por crime impeditivo e não impeditivo em razão do concurso de crimes na mesma ação penal
, e não ser levado em consideração o fato de o reeducando estar cumprindo pena por crimes impeditivos e não impeditivos
no PEP
, ou seja, em razão de todas as condenações unificadas.

O que se quer dizer é que, se o próprio artigo 1o da LEP dispõe que
“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
”, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se pode negar que, para àquele que ainda cumpre pena no PEP por
delitos impeditivos oriundos de ações penais distintas
(como os de Estupro, Tráfico de Drogas, Homicídio, entre outros), seja agraciado com o indulto, tão somente, pelo fato de ter cometido crime menos grave e não impeditivo (como o de tráfico privilegiado, por exemplo), posteriormente a essas ações penais por crimes impeditivos, em ação penal diversa.

Dessa maneira, a
benesse
em questão deve ser analisada de forma global no PEP do apenado,
levando-se em conta todos os crimes por ele praticados, e não, de forma individualizada (ação penal por ação penal).

Nobres colegas! Pensar diferente, por tudo o que foi acima exposto é terminantemente inadequado, especialmente por ser consabido que o objetivo primordial da Execução Penal é o de “e
fetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado
”. Destaquei (art. 1o da Lei de Execuções Penais).

Em tempo, colaciona-se escólio de Ementa publicada pela Corte Cidadã na data de 04.06.2024, que no julgamento do AREsp n. 2.517.959, de relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto
, sedimentou entendimento em harmonia com o da Corte Suprema (AgRg no HC No 89092),
de que haverá concessão da
benesse
somente após cumprido integralmente pelo reeducando, os crimes impeditivos praticados tanto em concurso de crimes na mesma ação penal, como nos crimes remanescentes no PEP
, em razão da unificação de penas, justamente em observância ao princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é o de salvaguardar a sociedade de criminosos de alta periculosidade que ostentem delitos gravíssimos, e possam ser agraciados com o perdão de crimes menos graves, em função de interpretação prejudicial à segurança pública.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado do STJ:

“Sobre a temática, a posição dominante deste Tribunal era de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto. Assim, no caso de crime com contextos diversos, o indulto poderia ser concedido, não sendo possível a utilização da soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto (EDcl no AgRg no HC n. 830.157/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)
Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão de julgamento do dia 21/04/2024, por votação unânime,
seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para considerar que o crime impeditivo do benefício de indulto deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
Este é o entendimento: (...) 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação (...)

(...) pela impossibilidade da concessão do benefício de indulto quando, realizada unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos
(
STJ
AREsp n. 2.517.959, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de
04/06/2024
.)” Destaquei.

Ainda segundo a exegese da norma,
não
se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no
mesmo contexto

dos delitos não impeditivos
,
tampouco que entre eles, tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP). Ou seja,
basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo
para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja atrelado à condição de requisito autorizador do benefício.

Seguindo essa linha de raciocínio, colho recentíssima jurisprudência deste E. Tribunal:

“No caso, embora o apenado tenha cumprido 1/3 da pena cominada ao tráfico de drogas privilegiado, não atingiu a fração de 2/3 de pena cumprida quanto às sanções impostas aos crimes de tráfico de drogas, situação que não permite a concessão do pretendido benefício.” (N.U 1009905-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Com as premissas postas e direcionando a análise ao caso específico, verifica-se que o agravante foi condenado pelos seguintes crimes
:

I)
N. U. 0007448-81.2010.8.11.0037 (art. 155, § 4o, inc. II, c/c art. 14, inc.
II, ambos do CP) –
crime não impeditivo
;

II)
N. U. 0001906-48.2011.8.11.0037 (art. 157, § 2o, inc.
I, por 2 vezes, na forma do art. 71, ambos do CP) –
crime não impeditivo
;

III)
N. U. 0005208-85.2011.8.11.0037 (art. 155, § 4o, inc.
I, II e IV, do CP) –
crime não impeditivo
;

IV)
N. U. 0004699-05.2013.8.11.0064 (art. 157, § 2o, inc.
I, do CP) –
crime não impeditivo
;

V)
N. U. 0003546-20.2013.8.11.0004 (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc.
II, ambos do CP) –
crime não impeditivo
;

VI)
N. U. 0001759-62.2016.8.11.0064 (art. 157,
caput
, do CP) –
crime não impeditivo
;

VII)
N. U. 1007170-48.2022.8.11.0003, pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 –
crime impeditivo.

Em relação à condenação pelo crime impeditivo de tráfico de drogas (autos n. 1007170-48.2022.8.11.0003, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), a pena imposta foi de 5 anos, sendo que o cumprimento de 2/3 dessa pena
equivale a 3 anos, 3 meses e 6 dias.

Conforme o relatório de situação carcerária anexado ao sistema SEEU (Id. 233001171), as penas totais impostas ao agravante, resultantes de condenações por furto, roubo majorado e tráfico de droga, somam
24 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão.
Na data de promulgação do Decreto em referência, o agravante já havia cumprido 12 anos, 10 meses e 25 dias de sua pena total,
atingindo, portanto, a fração de 2/3 necessária para o crime impeditivo (tráfico de drogas),
que foi apenado em 5 anos,
preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido para a concessão do indulto.

Quanto ao pleito defensivo de progressão para o regime semiaberto, cumpre registrar que tal pedido, por ser matéria de competência originária do juízo das execuções, não pode ser apreciado de forma originária por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto, em
dissonância
ao parecer da PGJ,
dou provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Joelson dos Santos Barbosa
,
concedendo-lhe
o Indulto Natalino (2023) com relação ao crime impeditivo (tráfico de drogas), em virtude do preenchimento dos requisitos legais exigidos
.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal com urgência.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Li atentamente o voto do douto Relator e, respeitosamente, ouso discordar da conclusão exposta, inclusive salientando que nesta mesma sessão está submetido a julgamento caso análogo da relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, em que este –
corretamente, salvo melhor juízo
– dá provimento ao Agravo em Execução Penal n. 1021906-12.2024.8.11.0000 [n. 33 da pauta] por fundamentos diametralmente opostos àqueles que justificam o provimento do presente recurso.

Com efeito, o Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu artigo 1.o, elenca em seus incisos os crimes impeditivos para concessão de comutação de penas, incluindo no rol o crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei n. 8.072/1990. Havendo, contudo, concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, o parágrafo único do art. 9o do mesmo normativo prevê que é cabível a comutação das penas dos crimes não impeditivos,
desde que
preenchido requisito objetivo, qual seja, que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.

Aplicando-se a norma ao caso ora em análise, vê-se que sequer a comutação das penas dos crimes comuns era devida ao agravante
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, muito menos a do crime impeditivo, afinal, para que fosse agraciado com tal benesse, deveria ter cumprido, até 25/12/2023, o correspondente a 2/3 da pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes + 1/4 da pena dos crimes comuns, o que não ocorreu, visto que o termo inicial de cumprimento da respectiva pena do crime equiparado a hediondo equivale ao dia em que se consumou o crime (14/03/2022)
se o reeducando foi preso na mesma data
, não se podendo computar no cálculo período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo em relação a esse delito.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados oriundos do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA COMINADA NO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos.

Não se pode computar, no cálculo para cumprimento da pena do crime hediondo, período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar ‘crédito de pena’ ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito.
Assim, presente o concurso de crimes comuns e crime hediondo, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo. Precedentes.
” (TJ-DF 07201938620248070000 1884398, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/06/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 08/07/2024). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. ERRO NA FOLHA DE CÁLCULO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO ATÉ O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A suposta incorreção da folha de cálculos não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. 2. O Decreto n. 8.615/2017 prevê que a condenação por crime hediondo impede a concessão da comutação em relação aos outros crimes até o cumprimento de 2/3 da pena.
No caso em análise, o crime hediondo somente foi praticado em 2003, não sendo possível, considerar como data inicial do cumprimento da pena o dia 31/12/2000, sob pena de gerar um "crédito de pena" ao paciente. Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 544941 SP 2019/0336769-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2020). Destaquei.

Peço vênia, ainda, para mencionar posicionamento recente do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em Decisão Monocrática proferida nos autos do HC n. 915.700-SP (2024/0184343-1), publicada em 24/05/2024,
verbis
:

“
(...) a regra quanto ao cumprimento do crime impeditivo é clara que não haverá comutação da pena ‘enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.’ Ou seja, não se trata de cumprimento de tempo abstrato análogo ao período de 2/3 da pena do delito impeditivo, mas de cumprimento da própria pena do crime impeditivo. Isso significa que, como ressaltado pelo juízo a quo, apenas a pena cumprida após o cometimento do delito impeditivo em 28/09/2022 pode ser considerada cumprimento relativo a tal delito.

Assim, não houve tempo hábil de cumprimento da pena do delito impeditivo, o que impede a concessão da comutação.

De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
”

O i. Relator menciona em seu voto que no caso de igualdade da espécie de pena privativa de liberdade aplicada (reclusão), deve ser obedecido o critério cronológico para a execução, a teor do art. 107, §2o, da Lei de Execução Penal, porém, paradoxalmente, e olvidando que, uma vez presente o concurso de crimes comuns e hediondos ou equiparados, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo; afirma que o agravante cumpriu o requisito objetivo da pena correspondente ao tráfico de drogas, quando
não transcorridos, à toda evidência, 2/3 (dois terços)
da reprimenda de 5 (cinco) anos
entre a data-base correspondente à prática do narcotráfico em
14/03/2022
, e a
data da publicação do Decreto n. 11.846/2023
(
25/12/2023
), logo,
data máxima vênia
, o reeducando JOELSON DOS SANTOS BARBOSA não satisfaz a exigência contida no parágrafo único do artigo 9.o do mencionado decreto para a concessão da comutação de pena sequer em relação ao crime comum, muito menos quanto ao crime impeditivo.

Observe-se que não se trata de restrição a direito do apenado, mas, sim, de ausência do preenchimento dos requisitos objetivos para a incidência da norma.

No voto proferido pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva no Agravo em Execução Penal n. 1021906-12.2024.8.11.0000 [n. 33 desta pauta], com o qual, aliás, estou concordando –, pontua-se justamente que ao tempo do marco normativo (25/12/2023), o recuperando precisaria ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime de tráfico de entorpecentes, lá equivalente a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, tempo satisfatoriamente decorrido
desde os fatos
levados a efeito em 22/06/2017, que corresponde, inclusive, à data da última prisão daquele agravante.

Portanto,
na hipótese em exame
, diferentemente do que ocorre no Agravo em Execução Penal n. 1021906-12.2024.8.11.0000 [n. 33 desta pauta],
não há ilegalidade na decisão agravada
, que indeferiu o pedido da Defesa pelo fato de o agravante não ter preenchido o requisito objetivo para concessão da comutação de pena, nos termos do Decreto n.o 11.846/2023, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto por
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, mantendo incólume a decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no PEP n. 0005091-42.2013.8.11.0064, indeferiu o pedido de comutação da pena do crime de tráfico de drogas a que condenado na ação penal n. 1007170-48.2022.8.11.0003.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Li atentamente o voto do douto Relator e, respeitosamente, ouso discordar da conclusão exposta, inclusive salientando que nesta mesma sessão está submetido a julgamento caso análogo da relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, em que este –
corretamente, salvo melhor juízo
– dá provimento ao Agravo em Execução Penal n. 1021906-12.2024.8.11.0000 [n. 33 da pauta] por fundamentos diametralmente opostos àqueles que justificam o provimento do presente recurso.

Com efeito, o Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu artigo 1.o, elenca em seus incisos os crimes impeditivos para concessão de comutação de penas, incluindo no rol o crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei n. 8.072/1990. Havendo, contudo, concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, o parágrafo único do art. 9o do mesmo normativo prevê que é cabível a comutação das penas dos crimes não impeditivos,
desde que
preenchido requisito objetivo, qual seja, que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.

Aplicando-se a norma ao caso ora em análise, vê-se que sequer a comutação das penas dos crimes comuns era devida ao agravante
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, muito menos a do crime impeditivo, afinal, para que fosse agraciado com tal benesse, deveria ter cumprido, até 25/12/2023, o correspondente a 2/3 da pena relativa ao crime de tráfico de entorpecentes + 1/4 da pena dos crimes comuns, o que não ocorreu, visto que o termo inicial de cumprimento da respectiva pena do crime equiparado a hediondo equivale ao dia em que se consumou o crime (14/03/2022)
se o reeducando foi preso na mesma data
, não se podendo computar no cálculo período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo em relação a esse delito.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados oriundos do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA COMINADA NO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos.

Não se pode computar, no cálculo para cumprimento da pena do crime hediondo, período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar ‘crédito de pena’ ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito.
Assim, presente o concurso de crimes comuns e crime hediondo, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo. Precedentes.
” (TJ-DF 07201938620248070000 1884398, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/06/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 08/07/2024). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. ERRO NA FOLHA DE CÁLCULO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO ATÉ O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A suposta incorreção da folha de cálculos não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. 2. O Decreto n. 8.615/2017 prevê que a condenação por crime hediondo impede a concessão da comutação em relação aos outros crimes até o cumprimento de 2/3 da pena.
No caso em análise, o crime hediondo somente foi praticado em 2003, não sendo possível, considerar como data inicial do cumprimento da pena o dia 31/12/2000, sob pena de gerar um "crédito de pena" ao paciente. Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 544941 SP 2019/0336769-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2020). Destaquei.

Peço vênia, ainda, para mencionar posicionamento recente do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em Decisão Monocrática proferida nos autos do HC n. 915.700-SP (2024/0184343-1), publicada em 24/05/2024,
verbis
:

“
(...) a regra quanto ao cumprimento do crime impeditivo é clara que não haverá comutação da pena ‘enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.’ Ou seja, não se trata de cumprimento de tempo abstrato análogo ao período de 2/3 da pena do delito impeditivo, mas de cumprimento da própria pena do crime impeditivo. Isso significa que, como ressaltado pelo juízo a quo, apenas a pena cumprida após o cometimento do delito impeditivo em 28/09/2022 pode ser considerada cumprimento relativo a tal delito.

Assim, não houve tempo hábil de cumprimento da pena do delito impeditivo, o que impede a concessão da comutação.

De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
”

O i. Relator menciona em seu voto que no caso de igualdade da espécie de pena privativa de liberdade aplicada (reclusão), deve ser obedecido o critério cronológico para a execução, a teor do art. 107, §2o, da Lei de Execução Penal, porém, paradoxalmente, e olvidando que, uma vez presente o concurso de crimes comuns e hediondos ou equiparados, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo; afirma que o agravante cumpriu o requisito objetivo da pena correspondente ao tráfico de drogas, quando
não transcorridos, à toda evidência, 2/3 (dois terços)
da reprimenda de 5 (cinco) anos
entre a data-base correspondente à prática do narcotráfico em
14/03/2022
, e a
data da publicação do Decreto n. 11.846/2023
(
25/12/2023
), logo,
data máxima vênia
, o reeducando JOELSON DOS SANTOS BARBOSA não satisfaz a exigência contida no parágrafo único do artigo 9.o do mencionado decreto para a concessão da comutação de pena sequer em relação ao crime comum, muito menos quanto ao crime impeditivo.

Observe-se que não se trata de restrição a direito do apenado, mas, sim, de ausência do preenchimento dos requisitos objetivos para a incidência da norma.

No voto proferido pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva no Agravo em Execução Penal n. 1021906-12.2024.8.11.0000 [n. 33 desta pauta], com o qual, aliás, estou concordando –, pontua-se justamente que ao tempo do marco normativo (25/12/2023), o recuperando precisaria ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime de tráfico de entorpecentes, lá equivalente a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, tempo satisfatoriamente decorrido
desde os fatos
levados a efeito em 22/06/2017, que corresponde, inclusive, à data da última prisão daquele agravante.

Portanto,
na hipótese em exame
, diferentemente do que ocorre no Agravo em Execução Penal n. 1021906-12.2024.8.11.0000 [n. 33 desta pauta],
não há ilegalidade na decisão agravada
, que indeferiu o pedido da Defesa pelo fato de o agravante não ter preenchido o requisito objetivo para concessão da comutação de pena, nos termos do Decreto n.o 11.846/2023, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto por
JOELSON DOS SANTOS BARBOSA
, mantendo incólume a decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no PEP n. 0005091-42.2013.8.11.0064, indeferiu o pedido de comutação da pena do crime de tráfico de drogas a que condenado na ação penal n. 1007170-48.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024